Tribunal: TCU
Processo: 021.922/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 542023, modalidade Pregão e Uasg 120195 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de implantação de sistema para gerenciamento eletrônico híbrido de armazéns, do tipo WCS, com utilização de tecnologia RFID, UHF, baseada em etiquetas passivas, código de barras ou QRCODE.)

Inteiro teor:
Acórdão 2121/2023-TCU-Plenário Em exame, representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 54/CAE/2023 sob a responsabilidade do Centro de Aquisições Específicas do Comando da Aeronáutica, com valor estimado de R$ 3.417.545,48. Considerando que, em sua manifestação, a unidade técnica destacou o Parecer Técnico 4-AB3/2023 (peça 18), o qual realizou análise técnica referente ao PE 54/CAE/2023; Considerando que constam do referido parecer várias justificativas que descrevem itens que estão "abaixo do especificado/esperado", mas que "[isso] não inviabiliza o equipamento"; Considerando que o aceite de solução com especificações inferiores aos requisitos mínimos especificados no edital da contratação configura desconformidade para com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e que a flexibilização de requisitos está em desacordo com o princípio do julgamento objetivo; Considerando, por outro lado, que a unidade instrutiva analisou a especificação do produto ofertado e não identificou irregularidades significativas na atuação do órgão jurisdicionado em relação ao respectivo aceite; Considerando que o valor homologado após negociação com a licitante classificada em segundo lugar (R$ 3.046.328,00) restou inferior ao preço ofertado pela licitante inicialmente classificada em primeiro lugar (R$ 3.066.173,61), a qual fora desclassificada; Considerando que o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro impõe à Corte de Contas a necessidade de não decidir com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão; Considerando que, na análise de representações fundamentadas no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, deve ser avaliado o risco de lesão ao interesse público decorrente do desfazimento do ato administrativo irregular, de modo a não permitir que a revisão do ato maculado provoque prejuízo ao interesse público superior ao que se quer proteger ( Acórdão 1620/2017-TCU-Segunda Câmara , Rel. Ana Arraes); Considerando que eventual desclassificação da empresa classificada em segundo lugar resultaria no refazimento do processo licitatório, tendo em vista que apenas duas empresas disputaram a fase competitiva do certame, o que acarretaria custos elevados para a Administração Pública com a realização de novo certame, sem considerar ainda os efeitos decorrentes do atraso para disponibilidade do serviço contratado; Considerando que não compete ao TCU a defesa de interesses privados perante o Poder Público ( Acórdão 2426/2015-TCU-Plenário , Rel. Min. Benjamin Zymler, Acórdão 2407/2015-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Ana Arraes); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei no 8.666/1993, c/c o art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e com os arts. 1o, inciso XXVI, 17, inciso IV, 143, inciso III, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela empresa Guilherme Carrapatoso Garcia Serviços Administrativos, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência, ao Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que o aceite de solução com especificações técnicas inferiores ao consignado no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 54/2023-CAE está em desacordo com os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo insculpidos nos art. 3o da Lei 8.666/1993 e art. 5o da Lei 14.133/2021; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Comando da Aeronáutica e ao representante; e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.922/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.